Tribunal: TJES
Processo: 5002994-38.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002994-38.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: OTILIA MARIA DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002994-38.2021.8.08.0047

RECTE.: O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: OTÍLIA MARIA DOS SANTOS COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA.
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
.
1. Síntese da deman
da:
Trata-se de ação de cobrança (Mudança de Letra), em que pretende a parte autora ser enquadrada no padrão “H” do plano de carreira do magistério, bem como ressarcida pela diferença de remuneração entre seu padrão de letra atual e o padrão “H” referido, ao argumento de que alcançou 21
anos e 1 dia de efetivo exercício
.
2.
Tese da Recorrente:
Alega, inicialmente, a nulidade do julgado, eis que nunca fora citada para apresentar defesa; e, no mérito, que a autora não preenche os requisitos para a progressão horizontal.
3
. Tese da Recorrida:
Não apresentou contrarrazões
.
4. Sentença:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:
a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover o enquadramento da parte requerente no padrão de letra “H” do plano de carreira do magistério; b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 12.494,09 (doze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e nove centavos), referentes ao período de março de 2017 e junho de 2021, conforme extrato de Id 8407914, com correção monetária e juros legais. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.
”
5. Fundam
entação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Sem maiores delongas, entendo que razão possui a recorrente em sua irresignação. Conforme consta do ID n. 2310521 a mesma fora intimada para, tão somente, se manifestar acerca do pedido de antecipação de tutela formulado na inicial (apesar do ato errôneo expedido pela secretaria da vara ao ID n. 2310523), e, após ter-se mantido silente, fora indeferido o pedido de antecipação de tutela, sem que o juízo de piso, em algum momento da tramitação do processo, tenha determinado a citação da requerida para apresentar resposta. Dessa forma, ante a ausência do ato inaugural do processo, com a adequada formação da relação jurídica processual, o magistrado de piso não poderia ter proferido sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Deixo de analisar a questão de mérito eis que trataria a mesma de supressão de instância, posto que sequer apresentada defesa para que a magistrada de piso pudesse proferir a adequada sentença de mérito, com a análise das razões de ambas as partes no processo.

6. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto
e

DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para anular a sentença objurgada, determinando que o processo seja reiniciado
com a realização
da citação do requerido para apresentar resposta à demanda. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.